Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-85.2022.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002382-85.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SUDUDEBE LTDA - CNPJ: 03.401.495/0001-59 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Jurídico, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento da matrícula n.º 27.743 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças e das matrículas subsequentes, desconstituindo bloqueio administrativo instaurado no Pedido de Providências n.º 164/2008.

2. O bloqueio foi decretado em razão de divergência na apuração da área do imóvel, com alegado excesso aproximado de 3.010 hectares. O juízo de origem reconheceu a legitimidade inicial da medida, mas entendeu que sua manutenção por período superior a uma década desvirtuou sua natureza cautelar. O Estado suscita nulidade por violação ao contraditório e cerceamento de defesa, além de defender a regularidade da restrição.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por violação ao contraditório substancial e à vedação à decisão surpresa; (
ii
) saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (
iii
) saber se há ocorrência de prescrição da pretensão anulatória.

III. Razões de decidir

4. A decisão de saneamento prevista no art. 357 do CPC delimita as questões controvertidas e orienta a atividade probatória. A superveniência de sentença sem prévia intimação das partes, após o reconhecimento da necessidade de organização do feito, caracteriza violação ao contraditório substancial e afronta aos
arts
. 9º, 10 e 489, § 1º, do CPC.

5. A vedação à decisão surpresa constitui garantia do devido processo legal. A alteração do panorama processual, com julgamento antecipado não sinalizado após decisão de saneamento do feito, impede a participação efetiva das partes na formação do convencimento judicial, impondo a cassação da sentença.

6. A legitimidade passiva do Estado decorre da titularidade da estrutura administrativa responsável pelo ato impugnado. Órgãos despersonalizados não detêm capacidade processual autônoma, razão pela qual o ente federado responde pelos atos praticados no âmbito de sua organização administrativa.

7. Quanto à prescrição, o termo inicial deve ser fixado a partir da ciência inequívoca do ato administrativo. Não demonstrado o transcurso do prazo legal, afasta-se a prejudicial.

8. Cassada a sentença por nulidade processual, resta prejudicada a análise do mérito e da verba honorária, que deverão ser reapreciados ao final do julgamento definitivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com observância do contraditório e do devido processo legal. Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição.
Tese de julgamento:
“1. A prolação de sentença após decisão de saneamento, sem prévia intimação das partes e sem reabertura do contraditório, configura violação aos
arts
. 9º, 10 e 489, § 1º, do CPC, impondo a cassação do julgado. 2. O ente federado é parte legítima para responder por ato praticado no âmbito de sua estrutura administrativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico ajuizada por Agropecuária
Sududebe
Ltda.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora propôs a presente demanda com o objetivo de ver desconstituído o bloqueio administrativo incidente sobre a matrícula n.º 27.743 do Cartório de Registro de Imóveis da respectiva comarca, bem como sobre as matrículas dela decorrentes. Sustentou que a restrição foi determinada no âmbito do Pedido de Providências n.º 164/2008, instaurado perante a Diretoria do Foro, sob o fundamento de divergência na apuração da área do imóvel resultante da unificação de matrículas anteriores.

A autora alegou que o bloqueio foi decretado em 2009, em razão de suposta inconsistência entre a soma das áreas constantes das matrículas originárias e a área final registrada na matrícula unificada, apontando excesso aproximado de 3.010 hectares.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a legalidade do bloqueio administrativo, sob o argumento de que a medida foi adotada no exercício regular do poder de fiscalização e controle do sistema registral, com vistas à preservação da fé pública e à proteção de terceiros. Sustentou que a existência de indícios de irregularidade justificaria a manutenção da restrição até a completa elucidação dos fatos, inexistindo ilegalidade ou abuso a ensejar a anulação pretendida.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo que, embora o bloqueio administrativo tenha sido inicialmente legítimo, sua manutenção por lapso temporal excessivo, sem evolução procedimental apta a solucionar a controvérsia acerca da área do imóvel, implicou desvirtuamento de sua natureza cautelar. Em consequência, determinou o restabelecimento da matrícula n.º 27.743 e das matrículas subsequentes ao estado anterior ao bloqueio. Condenou o Estado ao pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Estado interpôs apelação. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por alegada deficiência de fundamentação e por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a produção da prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade e a necessidade de manutenção do bloqueio, afirmando que a existência de divergência na área registrada constitui fundamento suficiente para a preservação da medida até a completa regularização do registro imobiliário. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
e reiterando a tese de que a perpetuação da restrição por período superior a uma década afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal impõe, inicialmente, o exame da alegada nulidade da sentença.

Conforme documentado nos autos, após a apresentação das peças defensivas, o juízo de origem proferiu decisão de saneamento e organização do processo (ID 343112363), na qual delimitou as questões controvertidas e reconheceu a regularidade formal da relação processual.

Tal decisão, à luz do art. 357 do Código de Processo Civil, tem a finalidade de estabilizar o objeto litigioso, definir os pontos controvertidos e orientar a atividade probatória, garantindo previsibilidade e racionalidade ao procedimento.

Ocorre que, posteriormente, foi prolatada sentença (ID 343112365), que, de forma abrupta, julgou a demanda, sem prévia intimação após o saneamento, surpreendendo as partes.

O art. 489, §1º, do CPC, ao exigir fundamentação adequada e coerente, estabelece parâmetros rigorosos para a validade das decisões judiciais. A decisão não pode ser genérica, contraditória ou dissociada do contexto processual estabelecido. Ademais, o art. 10 do CPC consagra expressamente a vedação à decisão surpresa, impedindo que o magistrado decida com base em fundamento sobre o qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestar.

Sob interpretação sistemática, a conjugação dos
arts
. 9º, 10, 357 e 489 do Código de Processo Civil revela que o saneamento do feito constitui marco procedimental relevante. A partir desse momento, o juiz manifesta o entendimento de que não é cabível o julgamento antecipado da lide, razão pela qual delimita os limites objetivos da controvérsia, a fim de orientar e viabilizar a instrução probatória. A alteração substancial desse panorama, sem a prévia abertura de contraditório, vulnera o devido processo legal.

No caso concreto, verifica-se que o juízo, após organizar o processo e delimitar as controvérsias, proferiu sentença ao fundamento de que a medida de bloqueio ostentaria natureza cautelar e, assim, diante da inexistência de notícia acerca da propositura de qualquer ação destinada à regularização dos vícios constatados nas matrículas, julgou parcialmente procedente a demanda para desconstituir o bloqueio realizado administrativamente pela Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças, no âmbito do Pedido de Providências n.º 164/2008.

Considerando os fatos apresentados, conclui-se que a sentença incorreu em vício consistente na violação ao contraditório substancial, o que impõe a sua cassação.

A nulidade, portanto, é medida que se impõe, a fim de que o processo retorne à origem para regular prosseguimento, com observância das garantias processuais.

Ainda que reconhecida a nulidade, cumpre apreciar as demais matérias devolvidas, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.

No que se refere à ilegitimidade passiva do Estado, cumpre consignar que o ato impugnado foi praticado no âmbito da estrutura administrativa estadual, sendo o ente federado responsável por sua constituição. À luz da interpretação literal e sistemática das normas que regem a responsabilidade administrativa, o sujeito passivo da ação anulatória deve ser o ente que praticou o ato ou que detém competência para sua manutenção ou revisão.

A legitimidade
ad causam
decorre da pertinência subjetiva da relação jurídica material deduzida em juízo. No caso, há evidente vínculo entre o Estado e o ato impugnado.

Não se admite interpretação restritiva que desloque a responsabilidade para órgão despersonalizado, porquanto tais órgãos não detêm personalidade jurídica própria.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à prescrição, o termo inicial deve ser contado da ciência inequívoca do ato administrativo, impondo-se verificar o momento em que a parte teve plena ciência do bloqueio ora impugnado.

Com base nas provas constantes dos autos, não se verifica o decurso do prazo prescricional. Assim, afasto também a prescrição.

Por fim, considerando a cassação da sentença, resta prejudicada a análise dos honorários sucumbenciais, os quais deverão ser redefinidos ao final, conforme o resultado definitivo da demanda.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para cassar a sentença, com fundamento no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, em razão da nulidade decorrente da violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Afasto, desde logo, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a prescrição arguida em sede recursal.

Julgo prejudicada a análise da questão relativa aos honorários advocatícios, que deverá ser reexaminada ao final do julgamento definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026